Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702467-31.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: IEDA DE CASTRO CHAGAS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IEDA DE CASTRO CHAGAS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Na origem, a decisão agravada constante do Id. 246036886 conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos sob o Id 241591345, sob a fundamentação de ausência dos vícios exigidos para tanto. A decisão embargada é a constante do Id. 240751259, a qual foi proferida nos seguintes termos: À vista dos documentos carreados aos autos, defiro à executada os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Não há que se falar em nulidade da citação por edital. O longo arrazoado tecido pela executada demonstra, por si só, que inúmeras foram as diligências voltadas à localizá-la, inclusive no endereço informado no contrato exequendo, sem sucesso. Consigne-se que para fins de edital, deve ser efetuado juízo de razoabilidade, não se exigindo o esgotamento de todo e qualquer meio de localização do citando, mas sim a adoção de todas as ferramentas disponíveis. E, no caso, este juízo assim procedeu, socorrendo-se, inclusive, dos meios eletrônicos de identificação de endereços. Da mesma forma, não é demandado do Oficial de Justiça mais do que diligência no desempenho de seu mister, o que restou aferido a partir da busca da executada no endereço da executada. Por fim, não há que se exigir, da Curadoria Especial, quando não identificado fundamento jurídico, que elabore defesa em nome da parte representada, iniciativa que pode até mesmo causar-lhe maiores prejuízos, sobretudo no que se refere às verbas sucumbenciais. Rejeito, portanto, o pedido de declaração de nulidade da citação. 3. Preclusa esta decisão, fica autorizada a transferência dos valores depositados em juízo em favor do exequente, que fica desde logo intimado a informar seus dados bancários, no prazo de 15(quinze) dias. Fica ainda autorizada a transferência de quaisquer outros valores que venham a ser depositados em juízo pelo órgão empregador da executada, até que sobrevenha a integral quitação do débito. Intimem-se. (Grifo nosso) Inconformada, a agravante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das diligências para localização pessoal, visto que sempre residiu no endereço indicado no contrato e nos cadastros do banco, além de falhas na atuação da Curadoria Especial que, segundo afirma, não apresentou defesa tempestiva nem alegou fundamentos relacionados à sua condição de superendividada. Alega também erro material no valor da execução, apontando que, embora conste nos autos a quantia de R$ 263.012,77, decisões posteriores mencionaram equivocadamente R$ 1.263.012,77. Ressalta ser aposentada, portadora de doenças graves (diabetes tipo 2, esteatose hepática e nefrolitíase), e que os descontos mensais comprometem sua subsistência, razão pela qual requer a declaração de impenhorabilidade dos proventos ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5%. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e a vedação da transferência dos valores penhorados ao agravado até o julgamento do recurso. No mérito, busca a reforma da decisão agravada, a nulidade da citação, a correção do valor da dívida e o reconhecimento da aplicação da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) Preparo recolhido – Id. 75763423. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que não conheço do pedido relativo à aplicação da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), porquanto não analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Conheço, pois, dos demais pedidos relativos ao deferimento da citação por edital, erro quanto ao valor atualizado da dívida e transferência de valores penhorados, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Da citação por edital A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar nulidade processual. O Código de Processo Civil, nos arts. 238 e seguintes, prevê diversas modalidades de citação, sendo a citação por edital a mais excepcional, cabível apenas quando frustrados os meios ordinários de localização do réu. Essa modalidade de citação tem caráter subsidiário e residual, só se justificando quando demonstrado que o juízo e a parte autora empreenderam todos os esforços razoáveis para encontrar a parte adversa. O art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§ 3o). Na hipótese, verifica-se que foram realizadas as necessárias diligências para localização da agravante/executada, com consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, RENAJUD, BANDI (IDs 189574848 a 189574852, na origem). Observa-se a realização de várias diligências, tendo havido pelo menos 03 tentativas de localização da ré (IDs 172772922, 175323798 e 190249132, na origem). Por não se exigir o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, com vistas ao deferimento da citação por edital, verifica-se que, na hipótese dos autos, poderia se considerar que a ré se encontrava em local incerto, ignorado ou inacessível, tendo em vista as inúmeras tentativas frustradas. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO VERIFICADA. ATENDIDOS OS REQUISITOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 8o, DO CP. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedente a demanda. 1.1. Nesta sede, o embargante pediu a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade da citação por edital e a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, bem assim, ser declarada a nulidade do contrato objeto da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões dos autos correspondem à verificação da nulidade da citação por edital do recorrente, bem assim acerca da nulidade do contrato consignado com o apelado, diante da alegada incapacidade do recorrente à época em que as partes assinaram o contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de terem sido realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e revelarem as circunstâncias se encontrar o citando em lugar ignorado ou incerto. Veja: "(...) 3. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. (0703853-47.2023.8.07.0018, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 12/01/2025). 4. Na hipótese, após pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, foram realizadas diversas tentativas de localização do recorrente. Contudo, todas as diligências restaram infrutíferas, nos termos das certidões. Foram realizadas pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, com retorno de todos os mandados sem cumprimento, conforme informações contidas nas certidões. 4.1. Assim, restou caracterizada a hipótese art. 256, § 3o, do CPC: a citação por edital foi realizada após o esgotamento da tentativa de localizar o apelante em todos os endereços existente nos autos. 5. No caso, a cédula de crédito bancário n. 312320650 foi assinada pelo recorrente na data de 25 de novembro de 2018. Conforme arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito é título executivo extrajudicial, dotado de certeza e liquidez.Quanto à certeza e liquidez, o título que instrui a execução está acompanhado da planilha de evolução do débito, portanto suficiente para atestar o valor da cobrança. Apesar das alegações do recorrente, não restou comprovado que, à época da celebração do negócio jurídico, tinha sua capacidade restringida, por ser viciado em tóxico, até porque acostou aos autos atestado de comparecimento ao Centro de Referência de Assistência Social de Sobradinho-DF, na data de 29/6/2023. 6. Em razão da improcedência do recurso, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização.” _________ Dispositivos relevantes citados: 256, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, PJe: 3/4/2020). (Acórdão 2001718, 0703939-75.2024.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a validade de citação efetivada por edital. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da citação por edital, bem como o cabimento de exceção de pré-executividade para analisar a validade do título extrajudicial. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é um incidente processual que visa a análise de questões de ordem pública que não exigem dilação probatória. 3.1. A decisão agravada corretamente afastou da análise do incidente as questões de inexistência de contrato, assinatura falsa e ausência de provas, face ao óbice legal. 3.2. A citação por edital é medida excepcional, admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3.3. No caso dos autos, foram realizadas diversas diligências para localização do executado, com consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, RENAJUD, com tentativas de citação em vários endereços. 3.4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que não há necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que sejam comprovadas as tentativas de localização e que o réu se encontre em local incerto ou ignorado. 3.5. O deferimento de citação por edital de pessoa jurídica não pressupõe a prévia tentativa de citação dos sócios. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando comprovadas as tentativas de localização do réu e demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nem de prévia diligência no domicílio dos sócios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.136.144/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, p. 01.02.2010. TJDFT, Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13.03.2019, p. 22.03.2019. TJDFT, Acórdão 1317856, 0737081-72.2020.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.02.2021, p. 10.03.2021. (Acórdão 2015939, 0711306-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Grifo nosso Vale registrar que a alegação de falha na atuação da Curadoria Especial é desprovida de qualquer razoabilidade, tendo essa se manifestado, inclusive, no interesse da agravante (Id. 213256566). Assim, tenho por válida citação por edital. Do erro no valo da execução De início, registro que o pleito relativo ao suposto erro no valor da execução, para seu deferimento se faz necessário a observância do contraditório e ampla defesa com a respectiva dilação probatória, o que é incompatível com o regime de tutela de urgência descrito no art. 1.019, inciso I, do CPC. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação anulatória, em que o agravante alega deficiência física não reconhecida pela banca organizadora de concurso público para a carreira de Profissional da Petrobrás. O agravante sustenta que apresenta deficiência física comprovada por laudos médicos, enquanto a organizadora do concurso entendeu pela ausência de limitações funcionais expressivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são:(i) verificar se o agravante se enquadra na condição de pessoa com deficiência conforme os laudos apresentados;(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIRA legitimidade passiva da Petrobrás foi confirmada, dado seu papel na realização e homologação do concurso. Quanto ao mérito, as patologias informadas pelo agravante não caracterizam deficiência física, conforme a legislação aplicável (Decreto n. 3.298/1999 e Lei n. 4.317/2009). Há necessidade de dilação probatória, incompatível com o procedimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência não é cabível quando se exige dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 3.298/1999, art. 4o, I; Lei n. 4.317/2009, art. 5o, I, a; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806070, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024; TJDFT; Acórdão 1278133, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 02/09/2020. (Acórdão 1949456, 0734004-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Grifo nosso Logo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Da impenhorabilidade da verba bloqueada. A agravante alega que os valores bloqueados, por meio da decisão anexada aos apresentes autos no Id. 75826917, possuem origem salarial e, assim sendo, são impenhoráveis. O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece de forma clara e objetiva a impenhorabilidade absoluta dos salários e rendimentos destinados à subsistência do devedor e de sua família, ressalvando apenas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: quando os valores forem superiores a cinquenta salários-mínimos mensais ou para pagamento de prestações alimentícias. A situação narrada nos presentes autos não se enquadra em nenhuma dessas exceções legais. Com efeito, o valor dos rendimentos da parte executada, embora acima da média nacional, não alcança o patamar mínimo previsto para mitigação automática da proteção legal. Do que se extrai dos autos, não se trata de dívida alimentar, sendo certo que a jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade exige cautela redobrada, análise concreta e demonstração inequívoca de que a medida não afetará a dignidade e a sobrevivência do executado. Não foram apresentados nos autos elementos concretos que demonstrem a existência de renda excedente ou patrimônio adicional que possa assegurar a preservação da subsistência da devedora e de sua família após a eventual constrição. Ademais, não se pode ignorar o risco real de comprometimento do mínimo existencial da executada, diante da penhora sobre seus rendimentos autorizada de forma prematura, sem instrução probatória adequada, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada apenas no tocante à liberação da transferência dos valores depositados em juízo em favor do exequente, ora agravado, até o julgamento do mérito recursal por esta e. Turma Cível. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator